Tribunal: TJSP
Processo: 2220715-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação popular. Improbidade administrativa. Município de São Bento do Sapucaí. Leis Municipais que concederam revisão geral anual a agentes políticos membros da Casa Legislativa Municipal. Pretensão de ressarcimento do patrimônio público alegadamente lesado. Irresignação acerca da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Manutenção da decisão. Elementos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação popular. Improbidade administrativa. Município de São Bento do Sapucaí. Leis Municipais que concederam revisão geral anual a agentes políticos membros da Casa Legislativa Municipal. Pretensão de ressarcimento do patrimônio público alegadamente lesado. Irresignação acerca da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Manutenção da decisão. Elementos disponíveis dos autos que não são suficientes para deduzir má-fé, dolo ou improbidade administrativa por parte dos réu. Ausência, por ora, dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220715-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que são agravantes
THAIS PEREIRA POLO e BRUNO CESAR CASTRO CUNHA, são agravados
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL e MUNICÍPIO DE
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220715-84.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 5827
Agravo de Instrumento no: 2220715-84.2019.8.26.0000
Agravantes: Thais Pereira Polo e Bruno Cesar Castro Cunha
Agravados: Câmara Municipal de Santo Antonio do Pinhal e Município de Santo Antônio
do Pinhal
Comarca: São Bento do Sapucaí
Agravo
de
instrumento.
Ação
popular.
Improbidade
administrativa. Município de São Bento do Sapucaí. Leis
Municipais que concederam revisão geral anual a agentes políticos
membros
da
Casa
Legislativa
Municipal.
Pretensão
de
ressarcimento do patrimônio público alegadamente lesado.
Irresignação acerca da decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência. Manutenção da decisão. Elementos disponíveis dos autos
que não são suficientes para deduzir má-fé, dolo ou improbidade
administrativa por parte dos réu. Ausência, por ora, dos requisitos
previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
que, em ação popular movida por Thais Pereira Polo e Bruno Cesar Castro Cunha em face
do Município de Santo Antônio do Pinhal, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Agravam os autores alegando que a revisão geral anual não seria
aplicável aos agentes políticos da Casa Legislativa Municipal, pois seria benefício
exclusivo do sistema remuneratório dos ocupantes de cargo público efetivo. Ademais, aduz
que aplicação das Leis Municipais no 1.361/2017, 1.401/2018 e 1.461/2019 pelo Executivo
Municipal representaria afronta ao artigo 29, VI, da Constituição Federal, que prevê o
princípio da legislatura.
A decisão de fls. 403/404 indeferiu a tutela antecipada pleiteada.
Contraminuta regularmente apresentada.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso, com requerimento preliminar de conversão do julgamento em diligência.
Não oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em primeiro momento, necessário ressaltar que o presente recurso,
pela cognição que lhe é permissível, atém-se à análise da presença dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220715-84.2019.8.26.0000 -Voto no
3
necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil.
A presença de ambos os requisitos (periculum in mora e fumus boni
iuris) é necessária e a ausência de qualquer um deles é suficiente para que seja determinado
o indeferimento. Isso porque a solução encontrada pelo magistrado, a partir da análise dos
requisitos, é sempre vinculada e jamais discricionária. Ou o ordenamento, perante os fatos,
determina a concessão, ou nega.
Os agravantes ingressaram com ação popular com pedido de tutela
de urgência em face do Município de Santo Antônio do Pinhal e de sua Câmara Municipal.
Aduzem que a edição e posterior cumprimento de três leis municipais (Leis Municipais no
1.361/2017, 1.401/2018 e 1.461/2019), todas prevendo revisões gerais anuais sobre os
subsídios dos agentes políticos daquela Municipalidade, acabaram lesando o erário de
Santo Antônio do Pinhal.
Neste passo, em caráter liminar, pleitearam a suspensão imediata
do pagamento de valores superiores ao estipulado na legislatura anterior, bem como para
que seja determinado que a Câmara Municipal passe a descontar 30% (trinta por cento) do
subsídio vindouro de cada agente político, mês a mês, até que se alcance a quantia
equivalente ao prejuízo causado ao patrimônio do município.
Pois bem.
Como se vê, a pretensão inicial passa pelo reconhecimento
incidental da inconstitucionalidade das Leis Municipais no 1.361/2017, 1.401/2018 e
1.461/2019, todas acerca da revisão geral anual aos subsídios dos Vereadores do Município
de Santo Antônio do Pinhal. A este respeito, os elementos disponíveis dos autos não são
suficientes para deduzir, por ora, a probabilidade do direito alegado, ou seja, ato de má-fé,
dolo ou improbidade administrativa por parte dos réus, ao menos para ensejar a tutela de
urgência defendida pelos agravantes.
Ademais, como afirmado pela d. Procuradoria geral de Justiça em
seu parecer (fls. 448/457), l “no Manual de fixação dos Vencimentos de Prefeitos e
Vereadores, editado pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (acessível em
http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/2007_remuneracao_ag_politicos_municipais.p
df), de 2007, entendeu-se que a revisão geral anual concedida aos agentes políticos não
ofenderia à moralidade, pois não constituiria fixação dos subsídios, mas simples revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220715-84.2019.8.26.0000 -Voto no
4
geral anual dos servidores agentes políticos, inexistindo qualquer ilegalidade, pois tal
norma cumpriria o artigo 37, inciso X, da Constituição da República”.
Assim, em que pese a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça
caminhar no sentido de confirmar a incompatibilidade da revisão geral anual com o sistema
remuneratório dos integrantes do poder legislativo municipal, por ofensa à regra da
anterioridade da legislatura, o presente caso não admite desde já deferir a tutela de urgência
pleiteada, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR